Tribunal: CARF
Processo: 15249.000996/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.000996/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA CORREIO RURAL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas do SIMPLES Nacional os contribuintes optantes que tem
débitos para com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Vluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão 10-32.064, de 09 de
junho de 2011, da 6a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo N°
339569, de 22 de agosto de 2008 da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre.
No ADE N° 339569 (e-fl. 129) consta que a exclusão da contribuinte do Sistema
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES Nacional) decorreu pela existência de débitos em nome da
contribuinte perante a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Contra o ato de exclusão a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que efetuou o recolhimento dos valores devidos declarados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000996/2008-83
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000996/2008-83

GFIP no período de 01/2003 a 03/2005 em GPS de Reclamatória Trabalhista do processo LDC
n° 371373336 e que os débitos tem origem em Reclamatória Trabalhista nas competências de
01/1996 a 03/2005, sendo que até 12/2002 estão decadentes em razão da Súmula Vinculante n°
08 do STF e que a empresa efetuou a quitação dos valores devidos do período 01/2003 a
03/2005.
Consta nos autos que o SECAT – Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário da DRF/POA analisou pedido de revisão da LDC (que ensejaram a exclusão da
contribuinte do SIMPLES) solicitado pela contribuinte e concluiu que os débitos não estariam
prescritos, uma vez que a contribuinte reconheceu o débito através de Pedido de Parcelamento
em 11/04/2007 e LDC em 19/11/2007.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/POA que considerou que os débitos do período 01/1996 a 13/2002 não estavam abrangidos
pela prescrição, uma vez que em 21/10/2009 a contribuinte formalizou pedido de parcelamento
dos débitos previdenciários instituído pela Lei n° 11.941/2009, no qual manifestou-se pela
inclusão da totalidade dos débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Concluíram então a 6a Turma da DRJ/POA que a
contribuinte não regularizou esse débito integralmente no prazo estabelecido pelo parágrafo 2°
do artigo 31 do ADE DRF/POA n° 339569/2008.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/01/2011 (e-fl. 40).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/08/2011 (e-fls.133- 142), onde alega:
- que os débitos da LDC 371373336 foram incluídos no parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009 e portanto estão com exigibilidade suspensa;
- que na fixação do montante do débito considerou o período integral, quando na
verdade a Súmula Vinculante 08 do STF reduziu o período de decadência para 5 anos;
- que o fato gerador da contribuição previdenciária se dá na competência da
efetiva prestação do serviço e como foi prestado antes da sentença (ou homologação do acordo)
trabalhista que deu-se em 2005, todos os débitos segundo o art. 43, § 2o e 3o da Lei n o 8.212/91,
anteriores aos 5 anos estariam prescritos;
- que pelo princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o referido débito seria
menor e portanto o ato que incluiu o período prescrito é nulo de pleno direito;
- que a demora no julgamento do recurso prejudicou a Recorrente, pois caso a
decisão fosse prolatada em seguida (por exemplo em 2009) haveria tempo para readequação ao
SIMPLES novamente;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000996/2008-83

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo N° 339569, de 22 de agosto de 2008 da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre
por existirem débitos da Recorrente perante a Fazenda Pública Federal.
A Recorrente, na contestação da exclusão ao SIMPLES apresentada em
17/10/2008, solicitou a revisão dos débitos lançados na LDC n° 371373336, que motivou a sua
exclusão, alegando que haviam débitos prescritos naquele processo.
O SECAT – Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre analisou o pedido de revisão e concluiu que os
débitos não estavam prescritos. Confira-se a análise:
Interessado: GRÁFICA E EDITORA CORREIO RURAL LTDA
CNPJ: 90.271.065/0001-64

Em ref: Processo 15249.000996/2008-83
Data: 28/07/2010
1) O presente processo de débito foi encaminhado ao SECAT/Equipe
Previdenciária para análise de período prescricional.
2) Refere-se a processo de débito de contribuições previdenciárias referentes à
reclamatória trabalhista, cuja conciliação deu-se em 25/07/2005. Foi
protocolado Pedido de Parcelamento em 11/04/2007, emitido LDC -
Lançamento de Débito Confessado, e assinado por diretor da empresa em
19/11/2007.
3) De acordo com Art. 174, do Código Tributário Nacional, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva. No caso do presente processo, sua constituição deu-se
através da reclamatória trabalhista n° 00632-2005-411-04-00-0, da Vara do
Trabalho de Viamão, cuja audiência de conciliação deu-se em 25/07/2005.
Ainda, de acordo com seu Parágrafo Único, Inciso IV, a prescrição se
interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
em reconhecimento do débito pelo devedor.
4) Considerando que a empresa reconheceu o débito através de PP em
11/04/2007 e LDC em 19/11/2007, interrompendo assim a prescrição, o
presente processo não está abrangido pela mesma.
Concordo com a análise do SECAT e por isso entendo não assistir razão à
Recorrente.
Conforme consta da análise do SECAT, o débito que motivou a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional foi originada de reclamatória trabalhista, e que ocorreu uma
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000996/2008-83

conciliação entre as partes em 25/07/2005. A Recorrente teria então pleiteado parcelamento do
débito em 11/04/2007, tendo sido gerado a LDC - Lançamento de Débito Confessado,
reconhecido e assinado pelo diretor da empresa em 19/11/2007.
Portanto em 19/11/2007 a Recorrente reconheceu o débito e pediu inclusive
parcelamento dos mesmos. Uma vez reconhecido os débitos, não há que se falar em prescrição.
O argumento da Recorrente de que os débitos foram inclusos no parcelamento
especial instituído pela n° 11.941/2009, só reforça a convicção de que os mesmos estavam
pendentes e sem exigibilidade suspensa ao final do prazo final determinado no ADE N° 339569.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não logrou comprovar a
regularização das pendências que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional dentro do
prazo lega permitido, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital